Tribunal: STF
Processo: ARE 1570118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL RIBEIRÃO DO URUBU, CRIADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 21.280, DE 1981. INSERÇÃO EM UMA DAS CATEGORIAS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PREVISTAS NO ART. 43 DA LEI ESTADUAL Nº 20.922, DE 2013, ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E DEFINIÇÃO DE SUA ZONA DE AMORTECIMENTO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS POR LEI. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INTEGRAL PARA FUNCIOMANETO EFETIVO DA UNIDADE. MEDIDAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. DEFINIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIOS DE ESMERALDAS E DE PEDRO LEOPOLDO. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 428, DE 2010, RESTRIÇÕES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS CAUSADORES DE IMPACTOS LOCAIS E ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES AO PLANO DE MANEJO E ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APE APÓS O REENQUADRAMENTO DA UNIDADE. OBRIGAÇÕES MANTIDAS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. O interesse processual consiste na imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Há interesse processual quando notoriamente tais elementos se fazem presentes.



    2. Nos termos do 55 da Lei nº 9.985, de 2000, que regulamentou o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição da República, e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, as unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas naquele diploma normativo serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas.



    3. Portanto, considerando que a Área de Proteção Especial (APE) denominada “Ribeirão do Urubu”, criada pelo Decreto estadual n° 21.280, de 1981, até o momento não foi inserida em nenhuma das categorias de unidade de conservação, há que se manter a ordem para que a omissão estatal seja suprida.



    4. O ar. 27, § 3º, da Lei nº 9.985, de 2000, estabelece que as unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo contendo a definição da zona de amortecimento, o qual deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.



    5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a essencialidade da elaboração do plano de manejo para a preservação da unidade de conservação, salientando que a omissão do Poder Público viola dever fundamental de proteção do meio ambiente colocando em risco a própria integridade da unidade.



    6. Portanto, evidenciada a omissão estatal no cumprimento das determinações legais, mostra-se legitima a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade e impor a autoridade da Lei compelindo a Administração Pública a concluir os estudos necessários para a avaliação e reenquadramento da APE Ribeirão do Urubu em uma das categorias legais de unidade de conservação, elaborar o plano de manejo e definir sua zona de amortecimento, dentro dos prazos legais.



    7. O Poder Judiciário não pode ordenar a implementação de infraestrutura integral para o funcionamento da Área de Preservação Especial, uma vez que a medida que envolve atos de gestão administrativa e orçamentária, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.



    8. Devem ser mantidas as obrigações impostas aos Municípios de Esmeraldas e de Pedro Leopoldo para que cumpram exigências previstas na Resolução CONAMA nº 428, DE 2010, restrinjam o licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de impactos locais e adequem seus planos diretores ao plano de manejo e zoneamento ambiental da APE após o reenquadramento da unidade. 9. Apelações cíveis conhecidas, parcialmente provida a primeira e não provida a segunda e a terceira, rejeitadas duas preliminares.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 225, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/2018 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente